Tribunal: STF
Processo: Pet 12231
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se recurso ordinário constitucional encaminhado a esta Suprema Corte pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e aqui autuado na classe petição.



    2. Originariamente, o requerente interpôs recurso especial perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), cuja inadmissão ensejou a interposição de agravo em recurso especial. Remetido ao STJ, o agravo não foi conhecido pela Presidência daquela Corte, por manifestamente intempestivo (e-doc. 67). 



    3. Contra essa decisão, a parte opôs sucessivos embargos declaratórios (e-docs. 69 e 80), ambos rejeitados (e-docs. 78 e 88). Por fim, o ora requerente interpôs agravo interno (e-doc. 91), o qual foi desprovido, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR RESTRITA AO FERIADO DE SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Segundo o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o art. 1.003, § 6º, do CPC/2015 estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de suspensão processual, feriado local ou de sua prorrogação no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 



    2. A simples menção, no bojo das razões recursais, da ocorrência do feriado local não é suficiente para a comprovação da suspensão do prazo processual, de acordo com a regra do art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. Precedentes. 



    3. No caso dos autos, a parte recorrente não comprovou, por ocasião da interposição do recurso, o período alegado de suspensão dos prazos processuais na origem, não havendo como afastar a intempestividade do recurso especial. 



    4. O juízo de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem não vincula esta Corte, por tratar-se de um juízo bifásico, a permitir nova análise dos pressupostos pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto. 



    6. Agravo interno desprovido.” (e-doc. 104, p. 1).



     



    4. Após três novos embargos de declaração, opostos em sequência (e-docs. 108, 122 e 139), todos rejeitados (e-docs. 118, 134 e 151), o ora requerente interpôs, junto ao Superior Tribunal de Justiça, o presente recurso ordinário constitucional (e-doc. 157), pelo qual pugna sejam reconhecidas a “Comprovação das Falhas do Sistema e Feriado Local” (e-doc. 157, p. 13) e a “Tempestividade do REsp” (e-doc. 157, p. 13) e, consequentemente, seja conhecido e provido o recurso especial.



    5. Em contrarrazões, a parte recorrida requer: “(i) a rejeição preliminar do recurso ordinário constitucional e, subsidiariamente, o seu desprovimento; (ii) a aplicação da multa por litigância de má-fé em seu patamar máximo e a majoração, em patamar máximo, da multa por reiteração de recurso reconhecidamente protelatório; e (iii) o desentranhamento da peça do recurso ordinário; (iv) a baixa imediata dos presentes autos, independentemente da publicação do v. acórdão que julgar o recurso e da eventual interposição de outro, com a certificação do trânsito em julgado” (e-doc. 169, p. 13).  



    6. Vindos os autos a esta Corte, foram a mim distribuídos (e-doc. 173).



    É o relatório.



Análise  



    7. Inicialmente, assinalo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República.  



    8. Porém, esse direito deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto ao iter processual e recursos cabíveis. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si só, não assegura seu conhecimento direto e irrestrito pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por via de instrumentos próprios, de acordo com as normas constitucionais e legais previstas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, ‘a’, e XXXV da CB/88]. 



    2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).  



    9. Dito isso, destaco que o recurso ordinário tem previsão no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República:   



    ”Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal (...):



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) O habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão.”  



    10. No caso dos autos, a parte se insurge contra negativa de seguimento de recurso especial interposto perante o STJ. Como se percebe, não se está diante de qualquer hipótese capaz de abrir a via do recurso ordinário constitucional, consabido que o rol de competência desta Corte é taxativo.  



    11. Nessa linha, cito:  



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro.”



    (Pet nº 5.166-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/2015, p. 25/08/2015).  



    12. Como bem destacou o eminente Ministro Dias Toffoli na Pet nº 11.344/SP:  



    “(...) a competência do Supremo Tribunal Federal no julgamento de recursos ordinários é limitada pela Carta Magna às hipóteses de decisões denegatórias de remédios constitucionais, proferidas por Tribunais Superiores.



    Não obstante, observa-se que o presente recurso ordinário busca a reforma de acórdão do STJ que negou provimento a agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não reconheceu de reclamação. Resta evidente, portanto, que o objeto não consta no rol do art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Dessa forma, é manifesto o descabimento do recurso ordinário, uma vez que constitui medida processual flagrantemente inadmissível por carecer de amparo jurídico. Entender de outro modo, de forma a ampliar seu objeto, significaria transfigurar o próprio instrumento processual, além de atribuir ao Supremo Tribunal Federal competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Ressalta-se que, ainda, que esta Corte não atua como revisora de decisões do Superior Tribunal de Justiça.



    Por se tratar de erro grosseiro, não é aplicável o princípio da fungibilidade. (...)”



    13. Ante o exposto, não conheço da petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se e, oportunamente, arquivem-se os autos.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator